Tribunal: TJES
Processo: 5004612-13.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004612-13.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANICE MARIA DE LAZZARI GOMES FARIAS

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros (7)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS DENTRO DA MARGEM LEGAL. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. INEXISTÊNCIA DE SUPERENDIVIDAMENTO NA FORMA DA LEI 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Janice Maria de Lazzari Gomes Farias contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de superendividamento ajuizada em face de oito instituições financeiras, visando à limitação dos descontos mensais, reconhecimento do superendividamento e implementação de plano de pagamento judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da assistência judiciária gratuita; (ii) apurar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) determinar se a apelante se enquadra na condição jurídica de superendividada nos termos da Lei nº 14.181/2021, autorizando limitação de descontos e repactuação das dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte recorrente, pessoa natural, goza de presunção de veracidade, e não foi infirmada por prova em sentido contrário apresentada pela parte impugnante, razão pela qual deve ser mantida a concessão da justiça gratuita.

A apelação observa os requisitos do princípio da dialeticidade, contendo impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

A Lei nº 14.181/2021 define o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor de boa-fé pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, conceito que exige a demonstração da insuficiência de recursos mesmo para despesas básicas.

A análise dos contracheques da apelante demonstra que, mesmo com descontos mensais na ordem de R$ 1.986,82, referentes a empréstimos e cartões consignados, ainda restou disponível o valor de R$ 3.494,13, evidenciando que sua remuneração líquida não foi comprometida em patamar que afete sua subsistência digna.

Os descontos estão dentro da margem consignável legal de até 40%, conforme legislação aplicável aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais (Lei Estadual nº 19.490/2011), e não há prova de abuso na concessão de crédito ou de comprometimento do mínimo existencial.

Inexistindo os pressupostos legais do superendividamento, não se justifica a intervenção judicial para limitar descontos ou impor plano de pagamento coletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A simples declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é suficiente para concessão da assistência judiciária gratuita, salvo prova em contrário.

A ausência de violação ao princípio da dialeticidade recursal autoriza o conhecimento da apelação.

A configuração do superendividamento exige a demonstração concreta da incapacidade de custear dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial.

Estando os descontos mensais dentro da margem consignável legal e remanescendo renda líquida suficiente para a subsistência, não se caracteriza superendividamento nos termos da Lei nº 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3º, 932, III, 1.016, II e III; CDC, arts. 54-A, §§1º e 2º, 104-A e 104-B; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º; Lei Estadual/MG nº 19.490/2011, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0013290-89.2015.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 05.07.2022; TJES, AC 0031765-54.2019.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., j. 15.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5004612-13.2024.8.08.0047

APELANTE
: JANICE MARIA DE LAZZARI GOMES FARIAS
APELADOS:
BANCO PAN S.A. E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JANICE MARIA DE LAZZARI GOMES FARIAS
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos autos da
ação de superendividamento
, ajuizada pela
recorrente
em face de
BANCO PAN S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO CSF S/A, BANCO MÁXIMA S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões recursais (id. 14401855 , 14401849 e 14401857), Banco Master S/A apresenta impugnação à assistência judiciária gratuita e Banco CFS S/A e Banco Daycoval S/A, apontam ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pelo que necessário o exame de tais questões antes do exame meritório.

DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O apelado
Banco Master S/A
apresenta impugnação à justiça gratuita afirmando que a apelante não demonstrou fazer jus ao benefício.

Entendo que a impugnação não merece prosperar.

De acordo com o artigo 99, §3º, do CPC e com a jurisprudência pátria, mostra-se suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural.

Assim, constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foi concedida a benesse não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei.

A mera afirmação de que o apelante não apresentou documentos aptos a comprovar sua miserabilidade econômica não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira do recorrente.

Nesse sentido, vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Preliminar. A requerida não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da autora de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. (TJES; AC

0013290-89.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

[...] 1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.[...] (TJES; AC 0031765-54.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

Assim, ante a inexistência de elementos aptos a comprovar a capacidade financeira da impugnada, o pedido deve ser rejeitado.

Logo,
rejeito
a impugnação à gratuidade de justiça.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.016, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sem delongas, no caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a decisão recorrida, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo Juiz
a quo
.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame do mérito recursal.

DO MÉRITO

Em seu apelo, a parte recorrente alega, em síntese, que o valor residual considerado na fundamentação da sentença já se encontra comprometido com despesas básicas mensais, o que inviabiliza sua subsistência digna.

Aduz que a condição de servidora pública aposentada e o recebimento de 13º salário não afasta sua vulnerabilidade econômica. Ressalta o comprometimento do mínimo existencial, defendendo a aplicação da limitação de 30% sobre os descontos incidentes em sua remuneração mensal.

Aponta ainda a necessidade de reconhecimento judicial do superendividamento e da implementação de um plano de pagamento judicial, conforme artigos 104-A e 104-B do CDC.

Argui falha das instituições financeiras em observar o princípio da concessão responsável de crédito e a função social dos contratos, e, por fim, requer revisão das cláusulas contratuais para exclusão de encargos e juros abusivos.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e reconhecer o superendividamento da recorrente, determinando a limitação dos descontos mensais incidentes sobre sua remuneração e a implementação de plano de pagamento judicial.

Contrarrazões pelos apelados pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 14401849, 14401852, 14401854, 14401855, 14401857, 14401858)

Muito bem.

Na origem, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos de limitação dos descontos e de repactuação das dívidas sob o fundamento de que, apesar dos diversos descontos sofridos em sua folha de pagamento, em razão dos diversos empréstimos consignados contratados pela apelante, esta mantém a disponibilidade de recursos financeiros no importe de R$ 3.494,13 (três mil quatrocentos e noventa e quatro reais e treze centavos), de modo que sua situação não se enquadra no conceito legal de superendividamento.

A Lei nº 14.181/2021, denominada "Lei do Superendividamento" incluiu o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor que, no seu § 1º definiu a situação de superendividamento, vejamos:

[...] §1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

A Lei Federal nº 10.820/03, ao regular a consignação em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e dos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social, prevê, em seu art. 1º, § 1º, que:

Art. 1º. [...] § 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil,
até o limite de 40% (quarenta por cento)
, sendo
35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis
e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado (grifei).

A propósito, a Lei Federal nº 14.509/2022, ao dispor sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento dos
servidores públicos federais
, disciplinou que:

Art. 2º Os servidores públicos federais regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.

Seguindo este mesmo rumo, analisando a questão sob a ótica local e no âmbito do serviço público, a Lei Estadual nº 19.490/2011 de Minas Gerais, onde a apelante possui vínculo funcional, dispõe sobre a consignação em folha de pagamento de servidor público ativo ou inativo e de pensionista do Estado nos seguintes termos:

Art. 12 – A soma das consignações compulsórias com as facultativas de cada servidor não poderá exceder, mensalmente, a 70% (setenta por cento) da remuneração bruta, assim considerada a totalidade dos pagamentos que ordinariamente lhe são feitos, excluindo-se os de caráter extraordinário ou eventual, e os descontos facultativos não poderão exceder a 40% (quarenta por cento) da remuneração líquida.

§ 1º – Como margem para as consignações facultativas, a que se refere o
caput
deste artigo, será reservado exclusivamente o limite de 10% (dez por cento) para desconto a favor de operações de empréstimo ou financiamento realizadas por intermédio de cartão de crédito.

Dito isso, é possível constatar que a norma mencionada, ao dispor sobre o limite consignável incidente sobre os vencimentos, limitou a margem em até 40% (quarenta por cento), percentual este que deve ser respeitado.

No caso em tela, analisando o contracheque mais recente acostado aos autos (id. 14401457), os descontos apontados são os seguintes: (i) Empréstimo consignado junto ao Banco Daycoval nos valores de R$20,50, R$ 132,46 e R$ 39,23; (ii) Empréstimo consignado junto ao Banco Pan nos valores de R$ 109,88 e R$ 106,00; (iii) Empréstimo consignado no valor de R$ 997,00 junto ao Banco Santander; (iv) Empréstimo consignado no valor de R$ 27,00 junto ao Banco Itaú; e (v) Empréstimo Consignado no valor de R$ 554,75 junto ao Banco Safra.

Além disso, a autora sofre descontos relativos aos cartões de crédito consignados junto aos bancos Master e Santander.

Observa-se que, mesmo após os descontos acima descritos, a autora ainda percebeu o valor de R$ 3.494,13 (três mil quatrocentos e noventa e quatro reais e treze centavos).

Portanto, verifica-se que o valor total dos descontos de empréstimo, que perfaz o total de R$1.986,82 (mil novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos), não ultrapassa a margem de 40% (quarenta por cento) instituída em lei e, portanto, não viola o mínimo existencial.

De mais a mais, o documento de id. 144017460, juntado pela própria apelante, demonstra que ainda não fora utilizada toda a margem consignável disponível.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.